Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723849-24.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JONAS RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BS2 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR